Tribunal: TJMT
Processo: 1000021-29.2020.8.11.9005
Classe: Cível
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-01-20
Data de publicação: 2020-01-20

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TURMA RECURSAL ÚNICA
Autos no: 1000021-29.2020.811.9005
Processo: Mandado de Segurança com pedido de liminar
Impetrante: Edemilde Ribeiro Feliciano
Impetrado: Dr. Alexandre Meinberg Ceroy, Juiz de Direito do Juizado Especial da Comarca de Novo São Joaquim – MT
Litisconsorte: Jean Roger de Souza - EPP
.
Vistos etc.
Trata-se Mandado de Segurança manejado contra a decisão da autoridade apontada como coatora, proferida na Execução no 39-36.2013.811.0106, código 70834, que move contra o litisconsorte em epígrafe, que indeferiu o pedido de bloqueio de valores do executado, ora litisconsorte, sob o fundamento de que no dia 24 de Setembro de 2019, o Congresso Nacional, representante da vontade do povo brasileiro, aprovou a Lei no 13.869/2019, que “define os crimes de abuso de autoridade, cometidos por agente público, servidor ou não, que, no exercício de suas funções ou a pretexto de exercê-las, abuse do poder que lhe tenha sido atribuído”. Aduziu que dentre os novos crimes de abuso de autoridade, está o delito previsto no artigo 36:
Art. 36. Decretar, em processo judicial, a indisponibilidade de ativos financeiros em quantia que extrapole exacerbadamente o valor estimado para a satisfação da dívida da parte e, ante a demonstração, pela parte da excessividade da medida, deixar de corrigi-la:
Pena - detenção, de 1 (um) a 4 (quatro) anos, e multa.
Alega que a decisão judicil, na forma que foi proferida, tecnicamente é imprópria para os ditames do disposto no Código de Processo Civil. Colaciona julgados sobre essa matéria do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e do Tribunal de Justiça de São Paulo.
Ao final requer a suspensão dos efeitos da decisão objeto deste Mandado de Segurança possibilitando a realização de penhora via BACEN JUD, nos autos da referida execução. Pleiteia aplicação de multa no valor de R$ 100,00 para cada dia de descumprimento.
É o breve relato. Fundamento e decido.
Neste caso não vislumbro a ocorrência do periculum in mora, pois se ao final for concedida a segurança, em tese, não está precluso o direito da Impetrante, até porque se trata de processo antigo, ajuizada em 15/01/2013, que está tramitando há mais de sete anos, e, nos andamentos processuais inexistem registros de terem sido penhorados bens. Por tais motivos, indefiro o pedido de liminar.
Notifique-se o Impetrado, do conteúdo da petição inicial e desta decisão a fim de que, no prazo de 10 (dez) dias, preste as informações que entender necessárias.
Cite-se a litisconsorte passivo necessário em epígrafe para, querendo, manifestar-se no prazo de 05 (cinco) dias.
Prestadas as informações ou transcorrido o prazo decendial, e, após a manifestação do litisconsorte ou o transcurso do qüinqüídio, venham-me os autos conclusos.
Intimem-se.
Cumpra-se.
Cuiabá (MT), 20 de janeiro de 2020.
Valmir Alaércio dos Santos
Juiz de Direito – Relator